Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CERTEZA, LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RITO ORDINÁRIO. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação contratada em cédula de crédito bancário com abertura de crédito em conta corrente reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade por meio da execução.
2. O processo fundamentado por meio de título executivo extrajudicial desautoriza a conversão do rito processual executório para o ordinário.
3. Deu-se provimento ao recurso.